Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-08.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003669-08.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – CRISE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais destaca-se o escalonamento no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso”.

(N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato tido como ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Como causa de pedir, argumenta o impetrante, em síntese, que seu inconformismo consiste na negativa dos impetrados de realizar o pagamento dos servidores inativos e pensionistas pertencentes à carreira dos Profissionais da Saúde e do Meio Ambiente até o último dia do mês de referência.

Sustenta que o pagamento dos proventos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso está ocorrendo somente no dia 10 do mês subsequente ao trabalhado, sob o argumento de que o Governo do Estado está com dificuldades de fluxo de caixa, tendo em vista o descompasso entre suas receitas e despesas.

Assevera que esta medida traz desacerto nas finanças dos servidores públicos que, ao longo dos anos, vinham recebendo seus subsídios no último dia útil do mês trabalhado, e que não tiveram a chance de organizar o orçamento familiar, sem mencionar o prejuízo financeiro decorrente da necessidade de trabalhar por 40 (quarenta) dias para receber o subsídio do trabalho dos últimos 30 (trinta) dias.

Aduz que, de acordo com o previsto na Lei Complementar n° 560/2014, o pagamento das aposentadorias e pensões deverá ser realizado até o último dia útil do mês de referência.

Ao final, pugna para que o Impetrado seja condenado ao pagamento dos benefícios dos inativos e pensionistas pertences na carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo no ultimo dia útil de cada mês, conforme determinado na lei complementar 560/2014.

A liminar foi indeferida – id. 350689 -.

O Impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar – id. 408660 - , o qual foi desprovido pelo colegiado – id. 1387758 -.

Decorreu o prazo sem os Impetrados apresentaram as informações, conforme certidão no id. 1566933.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma “que a alteração de data de pagamento de folha de servidores públicos, assim como o seu cumprimento escalonado em ordem crescente, nada tem de ilegal”. – id. 1793380 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – SEGES e ao DIRETOR PRESIDENTE DA MT-PREV
, consistente no não pagamento dos benefícios até o último dia do mês de referência.

De início, cumpre ressaltar que não houve perda do objeto, uma vez que o pedido inicial do Impetrante é para que o pagamento seja realizado até o ultimo dia útil do mês “
referentes ao mês de novembro,
e os futuros
até o ultimo dia útil do mês de referência”, razão pela qual passo á análise do feito.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito do não pagamento dos benefícios até o último dia do mês de referência em razão da crise econômica vivenciada pelo Estado.

No caso, é público e notório, até por outras demandas que tramitam neste Tribunal, que o Estado de Mata Grosso que estava atravessando crise financeira.

A matéria aqui debatida não demanda maiores dilação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação, autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

Aliás, este entendimento foi adotado nos autos do Mandado de Segurança nº 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em que o Supremo deferiu o pedido de suspensão, confirmando a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão da antecipação dos efeitos da tutela, apresentado pelo estado de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele estado, que suspendeu a ordem de escalonamento do pagamento de vencimentos e proventos de aposentadorias e pensões que havia sido por si determinada. Aduziu que tal escalonamento foi adotado em razão de dificuldades econômicas por que passa o estado e que a decisão atacada compromete seriamente a economia e a ordem públicas do requerente, postulando, assim, a pronta suspensão dessa liminar.

(...)

A lamentável e inegável situação de caos financeiro pela qual passa a maioria dos estados brasileiros, oriunda de situação de turbulência econômica, agravada pela frustração de receitas projetadas nas respectivas leis orçamentárias, impõe a necessidade de adoção de esforço comum e coordenado para superação deste quadro.

Sob tal perspectiva, a presença do dano inverso não pode ser negligenciada, na medida em que a manutenção do calendário vigente de pagamento de vencimentos e proventos de aposentadorias e pensões, pode acarretar danos irreparáveis às já combalidas finanças dos estados.

Deve, assim, ser mantida a suspensão cautelar aqui liminarmente deferida, na esteira, aliás, de diversos precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema.

Nesse sentido, além do precedente transcrito naquela decisão, cite-se também o seguinte e recente acórdão do Plenário desta Suprema Corte:

“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS nº 5.163-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/19).

Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão, confirmando a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, até o trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito a ser proferida naquela impetração.

A propósito, este entendimento tem sido seguido por esta Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais destaca-se o escalonamento no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso. 2.“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS nº 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).

(N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES DE SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — PARCELAMENTO — TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA — CONSTATAÇÃO — ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA. O parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em caráter transitório e excepcional, não configura ato ilegal ou abusivo capaz de malferir direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança. Segurança indeferida.

(N.U 1001292-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Assim, diante da ausência do direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020